Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023370-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Diárias e Outras Indenizações, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANOEL VERONICO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 171.101.061-87 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA CRISTALDO - CPF: 452.768.891-04 (AGRAVANTE), MARIA CLEONICE DOS SANTOS - CPF: 373.834.771-20 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO SAMINEZ SILVA - CPF: 245.527.801-82 (AGRAVANTE), MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 128.025.813-68 (AGRAVANTE), MARIA ELIENE CAMPOS - CPF: 775.545.821-00 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA - CPF: 141.202.401-34 (AGRAVANTE), MARIVALDO DOS REIS LIMA - CPF: 141.755.841-53 (AGRAVANTE), MAURILIO JERONIMO PEREIRA - CPF: 176.116.361-20 (AGRAVANTE), MILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 208.017.691-91 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL. VASTA FUNDAMENTAÇÃO.

REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 §1° VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1,(...) “
tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento
.”

2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

3. Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
MANOEL VERONICO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Manoel Veronico Leite de Almeida e outros
(ID n° 102135974)
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da
Reclamação Constitucional n.
1023370-13.2020.8.11.0000
, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, XV, RITJ/MT c/c artigo 485, VI, CPC (ID n°
99114491)
.

A ação de Reclamação Constitucional foi ajuizada visando a reforma da decisão proferida pela Turma Recursal Única, nos autos do Recurso Inominado n° 0027610-46.2014.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos dos autores/reclamantes/agravantes, pois reconheceu a ocorrência da prescrição frente a reestruturação da carreira advinda da Lei no 6.528 de 15-9-1994, pela Resolução no 004/2004, Lei no 461/2011 e Lei Complementar 413/2010, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria.

Em suas razões recursais, as partes Agravantes alegam que a ação foi proposta com base na Resolução n° 3/2016 do STJ, que dispõe a possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior, e que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê em seu Regime Interno - GESTÃO BIÊNIO 2019-2020, que o Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, é competente para julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Seguem pontuando que, há evidente afronta a jurisprudência do Tribunal Superior, que não ocorreu a demonstração da existência de distinção do presente processo em relação aos precedentes jurisprudenciais demonstrados, e que é firme a corrente jurisprudencial no sentido que somente na fase de liquidação da sentença ocorrera a verificação da existência ou inexistência da reestruturação da carreira, e, se a reestruturação incorporou a defasagem inflacionaria acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV.

Asseveram que, o entendimento consolidado das Câmaras do Tribunal de Justiça é a aplicação da prescrição de trato sucessivo, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça, e Supremo Tribunal Federal (RE 561836/2013).

Citam diversas ementas, e ao final, requerem que o presente Agravo Interno seja recebido, conhecido e provido, para procedência da Reclamação Constitucional, afastando-se a prescrição, e concedendo o direito a verificação da existência ou não dos créditos mediante liquidação da sentença.

Contrarrazões ao ID n° 103434465, pugnando a total rejeição do Agravo Interno, mantendo-se a decisão vergastada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu da reclamação,
por ausência do requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

Denota-se que, a Reclamação não foi conhecida, porque não se cuida de hipótese de preservação da competência do tribunal (Código de
Processo
Civil, artigo 988, I), nem da garantia da autoridade das decisões do tribunal (artigo 988, II), e também porque esse instituto não serve como sucedâneo de
recurso
.

Houve vasta fundamentação acerca do entendimento.

Irresignados, os agravantes, novamente, apontam que o Tribunal é competente para julgar a presente ação, e que
há evidente afronta a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que deve ser reformada a decisão antecedente, para procedência dos pleitos da inicial.

Como bem anotado na decisão recorrida, “
tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento
.”

A propósito:

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de
recurso
. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP,
Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ,
Relator
Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...].

(STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

Em caso similar, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente indeferiu a Reclamação Constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na Reclamação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10086547820208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/9/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/9/2020)

De qualquer modo, mesmo que tivesse acontecido a alegada ofensa, o instrumento reclamatório exige o
prévio esgotamento das instâncias ordinárias
, instituto no qual não restou configurado.

Válido ressaltar que o esgotamento das instâncias ordinárias incide na “
impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior
” (Rcl 41044 AgR, Rel: Edson Fachin, 2a Turma, DJE 9.9.2020), considerando-se se exauridas as instâncias ordinárias recursais apenas quando
admitido
o Recurso Extraordinário pelo tribunal de origem ou, em caso de juízo de admissibilidade negativo,
depois do julgamento do Agravo Interno
interposto.

Não sendo utilizados tais meios recursais não é permitido o manejo de Ação de Reclamação.

Por fim, não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois a decisão foi bastante fundamentada, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados quando os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022